Tribunal: TJMT
Processo: 1017313-13.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017313-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME - CNPJ: 08.838.089/0001-71 (AGRAVANTE), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (AGRAVANTE), RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 04.094.480/0001-58 (AGRAVADO), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRIMEIRA FASE DA AÇÃO – CABIMENTO DO AGRAVO –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONEXÃO -
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A CAUSA DE PEDIR – DESCABIMENTO DA REUNIÃO DOS PROCESSOS - RELAÇÃO JURÍDICA COM OBRIGAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – POSSIBILIDADE DE EXIGIR CONTAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo identidade de pedido e de causa de pedir entre as Ações, tampouco a possibilidade de decisões conflitantes, descabe alegar conexão entre as demandas.

Toda e qualquer relação jurídica com distribuição de obrigações, de uma ou de ambas as partes, está sujeita a se tornar objeto de Ação de Exigir Contas para, dessa forma, trazer a certeza do correto cumprimento do encargo assumido por determinada pessoa, impedindo que o contrato seja ineficaz.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017313-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA – ME

e REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA

AGRAVADO:

RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017313-13.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que
julgou parcialmente procedente a Ação de Prestação de Contas
e condenou os ora agravantes
a esse ônus no que tange aos R$800.000,00 decorrentes do Instrumento Particular de Parceria Minerária para Extração de Ouro, no prazo de 15 dias,
e rejeitou o argumento de conexão com a Ação de Rescisão de Contrato, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$5.000,00, e também a parte autora a arcar com as custas e verba honorária de R$5.000,00 ao advogado da requerida Raquel (id 23810489 – pág. 01/10).

Os agravantes alegam que a agravada ingressou com a Ação de Prestação de Contas e ao mesmo tempo com a Ação de Rescisão de Contrato, distribuída na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na qual busca a devolução de todos os valores
aportados através do contrato supramencionado e seu respectivo aditivo, no montante de R$ 3.698.504,40.

Defendem a conexão das lides porque,
prestadas as contas, caso a análise contábil a ser efetuada conclua pela existência de saldo em favor da agravada, esta terá a possibilidade de executar seu crédito nos próprios autos, conforme preconiza o art. 552 CPC. Assim, nessa hipótese, haveria a chance de execução da mesma obrigação duas vezes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
, por isso o julgamento deve ser simultâneo, como estabelece o art. 55 do CPC.

Aduzem que, embora o juízo
a quo

tenha considerado que o
interesse de agir
esteja ligado ao mérito, não é o que acontece, visto que
não mantiveram qualquer vínculo jurídico de administração de bens ou interesses que envolvesse o trato com gastos e receitas, a ensejar prestação de contas.

Esclarecem que a quantia paga pela agravada foi para participar de sociedade, e não há a condição de administrador de nenhuma das partes. E mais, eles não pretendem apurar a existência de crédito ou débito derivado do liame contratual, mas, sim,
valer-se dessa espécie de Ação para discutir cláusula convencionada ou mesmo se é ou não devida a devolução do pseudo-investimento efetivado.

Efeito suspensivo indeferido no id 24502973 – pág. 01/02.

Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita. No mérito, pugna pelo não provimento (id 28315450 – pág. 01/11).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017313-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA – ME

e REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA

AGRAVADO:

RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A agravada argui que, neste caso, cabe Apelação e não Agravo de Instrumento.

Em razão das modificações nos conceitos de sentença e decisão interlocutória trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, e diante das diferentes consequências do pronunciamento judicial que reconhece ou não o direito de exigir contas, a Terceira Turma do STJ fixou o entendimento de que o Agravo de Instrumento é o meio de impugnação adequado quando na primeira fase a Ação de Prestação de Contas for julgada procedente.

No entanto, se improcedente ou então extinto o processo sem resolução do mérito, o colegiado assentou que o pronunciamento judicial terá natureza de sentença e, desse modo, será impugnável por Apelação.

Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15.
DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2º, DA LEI Nº 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica. 3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sanar a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento. 5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico (“põe fim à fase cognitiva do procedimento comum”) e substancial (“fundamento nos arts. 485 e 487”) e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual (“todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença”). 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas:
se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento
; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal. 8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação. 9- O art. 54, §2º, da Lei nº 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.746.337 - RS (2018/0137312-9), RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 09/04/2019)

Uma vez que o
decisum
ora combatido foi prolatado na primeira fase da Ação e julgou procedente o pedido, é correta a interposição de Agravo de Instrumento.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravada ingressou com Ação de Prestação de Contas sob a justificativa de que 04/09/2017 firmou Instrumento de Parceria Minerária para extração de ouro pelo qual disponibilizaria recursos financeiros e as agravantes se encarregariam da exploração do subsolo, da estrutura (moinhos, equipamentos móveis, construções) e da extração do minério.

Disse que inicialmente investiu R$1.500.000,00 destinados à manutenção e restabelecimento da operação da frota de equipamentos móveis e à melhoria da planta existente, que seria providenciada pelos requeridos.

Aduziu que, todavia, no primeiro mês surgiram inúmeros passivos em nome da empresa ré, o que desconhecia, motivando-as a reajustar o contrato em 17/11/2017, sendo ela convencida a aportar mais R$1.863.200,00, supostamente suficientes para quitar toda a dívida.

Afirmou que, com esse aditivo, ela passou a ter acesso à administração da mineração, tomando conhecimento de que os R$1.500.000,00 não foram utilizados em sua totalidade pelos réus, segundo convencionado no ajuste inicial.

E mais, que também teve ciência de outros fatos que tornaram insustentável a manutenção da parceria, o que levou à sua retirada da sociedade e à Ação de Prestação de Contas a fim de saber o que foi realizado com parte desse numerário – R$800.000,00.

É improcedente o argumento de conexão entre esta Ação e a de Rescisão de Contrato (n. 1001638-38.2018.8.11.0002) distribuída na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
.

Não obstante a avença ser a mesma, a Ação de Exigir Contas tem como causa de pedir a
ausência de esclarecimento quanto à parte do dinheiro empregado no negócio e visa a prestação de contas desse numerário. Já a Ação de Rescisão Contratual objetiva anular referido instrumento, a devolução dos valores aplicados e indenização por danos morais.

Não há, portanto, identidade de pedidos ou de causa de pedir, e tampouco probabilidade de decisões conflitantes para autorizar a reunião das demandas. Rejeito, por conseguinte, essa arguição.

Para ilustrar:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E AÇÃO COMINATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, DO CPC. - Ausente identidade de pedidos ou de causa de pedir, não há que se falar em conexão entre a ação ordinária e a ação de prestação de contas, desautorizando a reunião dos processos - A ação de prestação de contas possui rito especial e tramitação em duas fases distintas, ao contrário da ação indenizatória. Esta característica dificultaria o julgamento em conjunto das demandas, afastando, por conseguinte, o intuito normativo do instituto da conexão.
(TJ-MG - CC: 10000181331091000 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de consignação em pagamento. Livre distribuição à 2ª Vara Cível do Foro Regional Penha de França. Redistribuição à 43ª Vara Cível do Foro Central. Alegação de conexão com ação de prestação de contas anteriormente proposta. Conexão entre as demandas não verificada. Ausência de identidade de partes, objeto e de causa de pedir. Ausência de risco de decisões conflitantes. Precedentes. Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitado (2ª Vara Cível do Foro Regional VI – Penha de França).
(TJ-SP - CC: 00247449820198260000 SP 0024744-98.2019.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 11/07/2019, Câmara Especial, Data de Publicação: 11/07/2019)

Quanto ao argumento de que

não mantiveram nenhum vínculo jurídico de administração de bens ou interesses que envolvesse o trato com gastos e receitas a ensejar prestação de contas, também é infundado.

O intuito da respectiva Ação é liquidar o relacionamento jurídico no seu aspecto econômico, de maneira que se defina, ao final, a existência ou não de um saldo.

Logo, todo e qualquer elo jurídico com distribuição de obrigações, de uma ou de ambas as partes, está sujeito a se tornar objeto de Ação de Exigir Contas para,
assim, trazer a certeza do correto cumprimento do encargo assumido por determinada pessoa, impedindo que a avença seja ineficaz.

Isso posto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020